Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013204-82.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITADO), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA - CPF: 395.556.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO QUE VISA O CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ARTIGO 1o, INCISO “I” E PARÁGRAFO 1o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de demanda que visa o pagamento de verba indenizatória referente a seguro prestamista vinculado a Cédula de Crédito Bancário, a discussão é de natureza tipicamente bancária e deve ser apreciada pela Vara Especializada de Direito Bancário, conforme competência estabelecida pelo artigo 1o, inciso I e parágrafo 1o do Provimento no. 004/2008/CM.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
9a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
,
diante da decisão emanada da
4a VARA
ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO
da mesma Comarca
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n.o 1022346-60.2016.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a matéria eminentemente civil.

O Suscitante afirma que, por se tratar de pretensão afeta ao cumprimento de contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento, a ação deve ser julgada pela Vara Especializada, por força do art. 1o, §1o do Provimento n. 004/2008/CM.

A Procuradoria de Justiça manifestou a
ausência de interesse
ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O conflito tangencia a natureza da matéria debatida na ação originária, na medida em que, por entender que se trata de questão eminentemente civil, o juiz da 4a Vara de Direito Bancário, ora Suscitado, declinou da competência e determinou a remessa do feito à Vara Cível não especializada, ora Suscitante.

Feito esse introito, a razão acompanha o Suscitante.

O art. 1o, I e §1o do Provimento n. 004/2008/CM inclui, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, incluindo as
oriundas de cédulas de crédito
e de
contratos de seguro
:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de
abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito;
cédulas de crédito
; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo;
seguro
; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.”

Assim, considerando que a ação proposta na origem visa o cumprimento de
contrato de seguro prestamista vinculado a Cédula de Crédito Bancário
, é evidente a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para o processamento e julgamento da demanda.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANO MORAL - SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DEFINADA PELO § 1o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - CONFLITO IMPROCEDENTE
.
Em se tratando de demanda que visa o pagamento de verba indenizatória referente a seguro prestamista vinculado à operações de créditos, a discussão é de natureza tipicamente bancária e, portanto, a atribuição legal é do Juízo da Vara Especializada, conforme competência definida no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM
.”

(N.U 1005071-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, § § 1o E 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE
– CONFLITO IMPROCEDENTE.
Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são excluídas das Varas Especializadas as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil, casos que não se amoldam à espécie, haja vista que a Ação originária versa sobre seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento bancário, o qual é subordinado à fiscalização do Banco Central
.”

(N.U 1006261-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021